Tribunal: TJDFT
Processo: 0796171-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, que pretendia a anulação do Auto de Infração no R291471692, expedido pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, com a consequente transferência de pontuação ao condutor que alega ter cometido a infração de trânsito, a condenação do Detran/DF à obrigação de promover a renovação da CNH do auto, além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que, nesta oportunidade, fica deferido, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do recorrente através da documentação anexa à peça de ID 72100175. Apresentadas as contrarrazões do Detran/DF no ID 71919667.
3. A coisa julgada é considerada matéria de ordem pública, o que permite ser conhecida de ofício pelo órgão julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. Significa que, independentemente de ter sido suscitada por qualquer das partes, pode e deve o magistrado examinar a existência em qualquer fase do processo.
4. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
5. A recorrente ajuizou o feito no 0758472-30.2023.8.07.0016 na data de 11/10/2023, que tramitou perante a 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Referida ação restou julgada em 18/06/2024, com trânsito em julgado ocorrido em 11/07/2024. Por fim, os autos foram remetidos ao arquivo.
6. No mencionado processo, foi julgado procedente o pedido inicial, sendo o Detran/DF condenado na obrigação de efetivar a renovação da CNH do autor. Ressalte-se que a renovação não foi efetivada pela Autarquia de Trânsito em razão de o autor/recorrente ter sido autuado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, após cometer infração de natureza grave durante o período em que possuía CNH provisória.
7. No presente feito, o autor renova os mesmos pedidos constantes da ação no 0758472-30.2023.8.07.0016, já julgada.
8. Desse modo, verifica-se que a demanda ora em análise, assim como a ação no 0758472-30.2023.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que caracteriza repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
9. Com efeito, imperioso que se reconheça a coisa julgada, de ofício, para extinguir o feito sem resolução de mérito.
10. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a coisa julgada e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
11. Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.